Tribunal: TJSP
Processo: 1004923-67.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Plano de saúde. V. Acórdão que dera parcial provimento ao recurso de apelação da embargada para declarar a nulidade de cláusulas contratuais e determinar a devolução dos valores pagos a maior. Decisão embargada pautada pela decisão paradigmática proferida pelo C. STJ no julgamento do Recurso Especial no. 1.568.244/RJ. Reconhecimento da validade dos reajustes

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Plano de saúde. V. Acórdão que dera parcial provimento ao recurso de apelação da embargada para declarar a nulidade de cláusulas contratuais e determinar a devolução dos valores pagos a maior. Decisão embargada pautada pela decisão paradigmática proferida pelo C. STJ no julgamento do Recurso Especial no. 1.568.244/RJ. Reconhecimento da validade dos reajustes das mensalidades do plano de saúde em virtude do avanço da idade do beneficiário, desde que cumpridos os requisitos legais, o que não se verifica na hipótese em julgamento. Omissão e contradição inexistentes. Embargante que apenas não se conforma com a decisão. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento.